Tribunal: TJES
Processo: 0011232-62.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011232-62.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ANALIA ALCANTARA DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.428 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de extinção de execução fiscal em razão do baixo valor do crédito tributário, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e dos Temas 1.184 e 1.428 do Supremo Tribunal Federal, ainda que haja previsão normativa municipal em sentido diverso e alegação de inaplicabilidade às execuções ajuizadas anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.553.607 (Tema 1.428), fixou entendimento no sentido de que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para fins de extinção de execuções fiscais de baixo valor.

4)
A Resolução CNJ nº 547/2024 legitima a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil ou inexistentes bens penhoráveis, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

5)
O crédito executado apresenta valor de R$ 2.437,18, inferior ao limite normativo, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, o que evidencia a ausência de interesse de agir.

6)
A longa duração do feito, superior a 17 anos, sem perspectiva de satisfação do crédito, reforça a aplicação da política judiciária de racionalização do acervo processual.

7)
As alegações do agravante não apresentam fundamento jurídico novo apto a infirmar a decisão monocrática, que se encontra alinhada à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 são constitucionais e não usurpam a competência tributária dos entes federados.

2. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir deve considerar o valor do débito no momento do ajuizamento da ação.

3. Estando citado o executado, a ausência de localização de bens penhoráveis, aliada ao baixo valor do crédito, autoriza a extinção do processo executivo, nos termos do § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: art. 932, inciso IV, do CPC; Súmula 568 do STJ; art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184; STF, Tema 1428 (ARE 1.553.607); STJ, Súmula 568.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende, Município de Cariacica, ver reformada a sentença que extinguiu o executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, nos termos da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de respeito à competência legislativa de cada ente federado para regulamentar limites mínimos de ajuizamento; (ii) o crédito exequendo ultrapassa o patamar definido pela legislação municipal quando considerada a atualização monetária e encargos; (iii) a inaplicabilidade retroativa da Resolução nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF a execuções propostas antes de 19/12/2023; (iv) a extinção do feito afronta o princípio da indisponibilidade do crédito tributário e compromete o equilíbrio financeiro municipal.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após percuciente análise,
verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático
, com espeque no inciso IV do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

No dia
19/09/2025
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 1.428)
, fixando as seguintes teses:

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”

Nesse sentido,
ainda que haja lei municipal prevendo requisitos diversos, a extinção da execução fiscal de baixo valor é imperiosa, em virtude da ausência de interesse de agir e em homenagem ao princípio da eficiência administrativa, nos termos da Resolução n.º 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No caso, verifica-se que o valor atribuído à causa (R$ 2.437,18) é inferior ao patamar normativo, bem como não há movimentação útil há mais de 1 ano.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele nego provimento.

À evidência, inexiste erro a ser corrigido na decisão monocrática, uma vez que o decisum prestigia a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 1184 e 1428) e a gestão racional do acervo judiciário, em detrimento da manutenção de execuções fiscais de baixo valor, cuja tramitação não tenha revelado utilidade concreta à satisfação do crédito público.

Cabe pontuar que
a demanda executiva se arrasta por mais de 17 anos, desde 2009
, para a cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo cujo valor originário, de R$ 2.437,18, representa apenas 24,37% do teto de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 como critério objetivo de utilidade da prestação jurisdicional.

Ademais, verifica-se que, embora o executado tenha sido citado, não foram localizados bens penhoráveis aptos à satisfação da execução.

A movimentação útil, para os fins da política judiciária instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, pressupõe ato processual com aptidão real para impulsionar a satisfação do crédito, não se confundindo com providências meramente formais ou com diligências que apenas confirmam a inexistência de patrimônio constritável.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)